Tribunal: STF
Processo: ADPF 482
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CARREIRA COMUM A TODOS OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA REMOÇÃO, POR PERMUTA NACIONAL, ENTRE MEMBROS DE MINISTÉRIOS PÚBLICOS DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.



    1. O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis complementares próprias, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, as quais estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF).



    2. Por força do princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo unidade entre o Ministério Público de um Estado e o de outro, nem entre esses e os diversos ramos do Ministério Público da União.



    3. A remoção, por permuta nacional, entre membros do Ministério Público dos Estados e entre esses e membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, admitida na decisão impugnada, equivale à transferência, ou seja, forma de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 43, segundo a qual “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.